Tribunal: CARF
Processo: 15771.725751/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.725751/2016-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.158 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
SARAIVA E SICILIANO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/02/2016
MULTA PREVISTA PELO INCISO III, DO ARTIGO 711 DO DECRETO No
6.759/2009. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo prestação de informação inexata na declaração de importação,
capaz de colocar em risco o procedimento de controle aduaneiro apropriado,
deve ser afastada a aplicação da multa prevista pelo inciso III, do artigo 711, do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, Vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que negava
provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares. Processo julgado em 23/09/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-77.320,
proferido pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte,
mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.725751/2016-54
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 16/02/2016

MULTA PREVISTA PELO INCISO III, DO ARTIGO 711 DO DECRETO No
6.759/2009.
Constatada a prestação de informação inexata na declaração de importação, capaz de
colocar em risco o procedimento de controle aduaneiro apropriado, cabível a aplicação
da multa prevista pelo inciso III, do artigo 711, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro).

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
A existência de medida judicial suspendendo a exigência de crédito tributário não é
incompatível com o lançamento efetuado pela Fazenda Pública para prevenir a
decadência, conforme previsto no art.63 da Lei no 9.430/96, cuja exigibilidade houver
sido suspensa na forma do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de São Paulo e retratado no acórdão recorrido, o que passo a
fazer nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração originalmente lavrado para lançamento
dos créditos tributários relativos ao PIS, COFINS e multa regulamentar de 1% sobre o
valor aduaneiro da mercadoria (fl.28).

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

Através das importações (DI no 16/0235655-8), a impugnante apresentou a despacho a
mercadoria descrita como “e-readers” (leitores de livros digitais).

Através do Mandado de Segurança n° 0018897-67.2015.403.6100 da 13a Vara Federal
de São Paulo, a impugnante pleiteou o reconhecimento da alíquota zero do PIS e
COFINS nos termos do art. 8°, §12, inciso XII combinado com o quanto previsto no
art.2o, incisos II e VI da Lei no 10.753/2003.

A liminar foi deferida em 22/09/2015 (fls.21 e 37) determinando que as mercadorias
fossem desembaraçadas com a aplicação da alíquota zero das contribuições PIS e
COFINS.
Dessa forma, a fiscalização lavrou o presente processo para lançar os créditos de PIS e
COFINS anteriormente suspensos bem como a multa regulamentar de 1%.

Intimada do Auto de Infração em 06/12/2016 (fl. 69), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 04/01/2017 (fls. 72/88), alegando em síntese:

1. Alega que impetrou o Mandado de Segurança n° n° 0018897-67.2015.403.6100 da
13a Vara Federal de São Paulo visando prevenir o ato coator de exigência do PIS e
COFINS na importação do produto “e-readers”, com o consequente reconhecimento da
alíquota zero, nos termos do art. 8°, §12, inciso XII da Lei n° 10.865/2004. Alega que
obteve decisão liminar favorável;

2. Defende a tese de que os produtos importados fazem jus à alíquota zero pois são
equiparados a livros, seja do ponto de vista da similaridade seja como suporte para
leitura. Defende interpretação jurídica pela qual os “e-readers”, deveriam ser
equiparados a livros visto que sua finalidade última é permitir a liberdade de expressão.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

Afirma que, assim como o papel, o e-reader é um suporte físico moderno para a leitura
de livros, jornais e periódicos;

3. Defende a aplicação da Teoria da Mutação Constitucional ao caso concreto. Afirma
que a Constituição Federal deve ser interpretada levando-se em consideração a natural
evolução tecnológica e social. Afirma que, como consequência lógica, deveria ser
estendida a imunidade constitucional de incentivo à cultura, dos livros e seus suportes,
aos equipamentos importados. Pleiteia uma interpretação teleológica e histórico-cultural
da CF. Alega que é a finalidade e não a forma de utilização que determina a identidade
do produto importado. Alega que o fato do equipamento poder carregar imagens não o
desvirtua de sua característica de livro;

4. Cita jurisprudência judicial federal sobre o tema nas subseções judiciárias de São
Paulo;

5. Cita jurisprudência judicial nos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal;

6. Alega a inaplicabilidade da multa de ofício de 75%. Alega que só seria cabível essa
multa se ocorresse o lançamento de ofício e o contribuinte não tiver prestado as
informações corretas sobre os valores em questão;

7. Insurge-se contra a aplicação da multa de 1% , pois não houve omissão ou prestação
inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-tributária;

8. Requer, por fim, o cancelamento do Auto de Infração. Sucessivamente pleiteia pelo
cancelamento das multas aplicadas.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 20/04/2017,
conforme Termo de Ciência de fls. 132, apresentando o Recurso Voluntário na data de
10/05/2017, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

2. Mérito
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação das contribuições à
COFINS-Importação e ao PIS-Importação, no valor total (incluindo juros e multa administrativa
de 1%) de R$ 600.296,28, relativos à declarações de importação DI n° 6/0235655-8 de
16/02/2016, por falta/insuficiência de recolhimento de aludidas contribuições.
Segundo relato fiscal, a Contribuinte, previamente ao registro das importações,
impetrou Mandado de Segurança No 0018897-65.2015.4.03.6100, com pedido de liminar, tendo
por objetivo assegurar o desembaraço aduaneiro de equipamentos eletrônicos “e-readers”
(leitores de livros digitais) sem a exigência do recolhimento das contribuições que incidem sobre
a importação (PIS e COFINS) , alegando que a função precípua de tais equipamentos seria a
leitura de livros e que, por este motivo, a alíquota das referidas contribuições seria zero (0%), art.
8o, § 12, inciso XII, da Lei no 10.865/04.
A liminar foi deferida em 22/09/2015, fl. 37, determinando que as mercadorias
fossem desembaraçadas com a aplicação da alíquota zero das contribuições PIS e COFINS.
Assim, a Contribuinte logrou efetivar, em 01/03/2016, o desembaraço da
declaração DI n° 6/0235655-8 de 16/02/2016, com a aplicação da alíquota zero para o PIS e a
COFINS na importação de referidos leitores de livros digitais.
Contudo, posteriormente, adveio sentença de mérito, em 18/11/2016, denegando a
segurança pleiteada e cancelando a liminar antes deferida.
Dessa forma, a fiscalização, em 01/12/2016, lavrou os Auto de Infração visando à
cobrança dos créditos tributários de PIS e COFINS Importação, cuja exigibilidade antes se
encontrava suspensa, bem como os juros, a multa de ofício de 75% e a multa administrativa de
1% sobre o valor aduaneiro por prestar informações inexatas (fl. 29 a 66).
O Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (i) que, apesar da
sentença proferida nos autos do MS no 0009416-55.2014.403.61119 ter denegado a segurança, a
improcedência dos autos de infração é medida que se impõe; (ii) discorre sobre a previsão de
alíquota zero para o PIS e COFINS importação, entendendo que a importação dos ‘e-readers’ se
assemelha a importação de livros e enumera os argumentos que justificam a sua convicção; (iii)
pugna pela inaplicabilidade da multa de 75% por entender que inexistiu o fato gerador
correspondente. Além disso defende que o registro da DI foi realizado posteriormente a decisão
que deferiu a liminar nos autos do MS, logo incabível a aplicação da multa. E por fim, insurge-se
contra a aplicação da multa de 1%, pois não ocorreu omissão ou prestação inexata ou incompleta
de informação de natureza administrativo-tributária.
A DRJ, inicialmente, destaca que a multa de ofício, prevista no art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/96, não foi lançadas nos presentes autos (fl. 28), motivo pelo qual não foi apreciada.
Assim, explicou que o objeto da lide a ser apreciado passou a ser unicamente o cabimento do
lançamento da multa regulamentar de 1%, mantida pela DRJ.
Em Recurso Voluntário, a Contribuinte argumenta que a multa a ela imputada é
improcedente uma vez que não há qualquer informação inexata ou incorreta a ensejar a sua
aplicação. Aduz que prestou as informações necessárias para ver suas mercadorias
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

desembaraçadas, quais sejam: (i) a impetração do MS no 0009416-55.2014.403.61119; e (ii) o
deferimento da medida liminar que determinou o desembaraço aduaneiro das mercadorias sem o
recolhimento das contribuições federais – PIS e COFINS importação.
Assiste razão à Recorrente.
Da narrativa realizada acima, resta claro que a contribuinte obteve provimento
liminar, em 22/09/2015, antes do registro das DIs, possibilitando o desembaraço dos
equipamentos sem o recolhimento das contribuições incidentes na importação (PIS e COFINS),
de sorte que a exigibilidade de tais créditos estaria suspensa enquanto vigente a liminar deferida,
o que não quer dizer que a autoridade fiscal não possa promover o lançamento de ofício de tais
quantias a fim de prevenir a decadência, caso em que não lhe seria imputada a multa de ofício, a
teor do que determina o art. 63, da Lei 9.430/96, literis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício.

(grifou-se)
Todavia, em 31/07/2015, sobreveio sentença denegando a segurança e cassando a
liminar deferida anteriormente.
Posteriormente, foram lavrados aos AI, em 01/12/2016, data em que não existia
nenhuma causa que viesse a suspender a exigibilidade (art. 151, CTN) dos créditos tributários de
PIS e COFINS Importação não pagos quando do desembaraço aduaneiro, razão pela qual não
haveria óbice à aplicação da multa de ofício. Todavia, esta multa não foi aplicada à Contribuinte,
como alertado pela própria DRJ.
A multa a ele imposta foi a de 1% sobre o valor aduaneiro, em razão de o
importador de regime aduaneiro ter omitido e/ou prestado informação de natureza
administrativa-tributária, cambial ou comercial inexata/incompleta, necessária à determinação do
procedimento de controle apropriado, art.711, inciso III, do RA, in verbis:

Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):

(...)

III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

(grifou-se)
A DRJ ressalta as razões contidas no AI, de que a DI foi registrada, em suas adições
001, com regime de tributação de ‘REDUÇÃO A ZERO” para o PIS e para a COFINS. Esta
informação provou-se incorreta, uma vez que as mercadorias declaradas na DI não gozam da redução
prevista no art. 8o, § 12, inciso XII, da Lei no 10.865/2004, por entender que o produto importado não
é equiparado a livro (fls.43/44). Logo, cabível a multa aplicada.
Entendo que a multa deve ser afastada. Verifico, conforme relato fiscal de fls. 37, que
a Contribuinte, amparada pela medida liminar deferida, em 22/09/2015, logrou efetivar, em
01/03/2016, o desembaraço da declaração DI n° 6/0235655-8 de 16/02/2016, com a aplicação da
alíquota zero para o PIS e a COFINS na importação de referidos leitores de livros digitais, nos
termos da decisão judicial, fl. 37:

Ora, como se vê, a Recorrente prestou as informações necessárias para ver suas
mercadorias desembaraçadas. A fim de evitar o pagamento das contribuições, preencheu a DI, de
acordo com o estabelecido da medida liminar deferida nos autos do MS no 0009416-
55.2014.403.61119, que determinou o desembaraço aduaneiro das mercadorias sem o
recolhimento das contribuições federais – PIS e COFINS importação, aplicando-se a alíquota
zero.
No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de informação inexata a
ensejar a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, mas sim, uma
discordância entre a Fiscalização e o Contribuinte sobre o valor da alíquota de PIS/COFINS-
importação que deveria incidir sobre as importações, uma vez que a Recorrente entende que
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

deveria ser aplicada a alíquota zero (equiparação do ‘e-readers’ a livro). E neste caso é ainda
mais legítimo ao contribuinte informar referida alíquota, uma vez que existe liminar deferida que
justifica a sua aplicação.
Não se pode considerar como informação inexata a apresentação de uma alíquota
que entende estar correta e amparada por decisão judicial. Ademais, a Recorrente prestou todas
as demais informações necessárias para o controle aduaneiro apropriado, tais como, NCM, país
de origem, identificação completa das mercadorias, destinação da mercadoria importada, porto
de embarque e desembarque, etc. Tais informações estão de acordo com a prescrição do § 1o, do
referido art. 711, do RA, literis:
Art. 711. (...)

§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
(grifou-se)
Ademais, veja que que o dispositivo não tipifica como “informação detalhada da
operação” a alíquota adequada a ser aplicável na operação.
Portanto, assiste razão à Recorrente quando pugna pelo afastamento da multa de
1%, devendo ser dado provimento ao recurso.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

Declaração de Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Renata da Silveira Bilhim, ouso dela discordar
quanto à sua afirmação de que “Não se pode considerar como informação inexata a
apresentação de uma alíquota que entende estar correta e amparada por decisão judicial”. Nas
palavras da Relatora, conforme voto lido em sessão:
No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de informação inexata a ensejar
a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, mas sim, uma
discordância entre a Fiscalização e o Contribuinte sobre o valor da alíquota de
PIS/COFINS-importação que deveria incidir sobre as importações, uma vez que a
Recorrente entende que deveria ser aplicada a alíquota zero (equiparação do ‘e-readers’
a livro). E neste caso é ainda mais legítimo ao contribuinte informar referida alíquota,
uma vez que existe medida judicial que justifica a sua aplicação.
Não se pode considerar como informação inexata a apresentação de uma alíquota que
entende estar correta e amparada por decisão judicial. Ademais, a Recorrente prestou
todas as demais informações necessárias para o controle aduaneiro apropriado, tais
como, NCM, país de origem, identificação completa das mercadorias, destinação da
mercadoria importada, porto de embarque e desembarque, etc. Tais informações estão
de acordo com a prescrição do § 1o, do referido art. 711, do RA, literis:
Vejamos os fundamentos para a lavratura da multa, conforme consta do Auto de
Infração, fls. 42/45:
Primeiramente, é importante esclarecer que a Lei no 10.865/2004, em seu art. 8o, § 12,
inciso XII, é categórica ao fixar a alíquota zero das contribuições PIS e Cofins para
as importações de "livros, conforme definido no art. 2o da Lei no 10.753, de 30 de
outubro de 2003", instituidora da Política Nacional do Livro.
O mencionado art. 2o da Lei no 10.753/2003, por sua vez, define o conceito de livro e
dos artigos equiparados a livro:
"Art. 2o Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos em
fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume
cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e
acabamento.
Parágrafo único. São equiparados a livro:
I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material
similar;
III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante contrato
de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;
VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com
deficiência visual;
VIII - livros impressos no Sistema Braille".
Vale mencionar ainda que o referido artigo, em seu inciso VII, incluiu como uma das
hipóteses de equiparação a livro os "LIVROS EM MEIO DIGITAL, MAGNÉTICO E
ÓTICO, PARA USO EXCLUSIVO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL", o
que afasta por completo a possibilidade de se dar alcance extensivo à norma, já que o
legislador restringiu tal equiparação ao uso exclusivo de pessoas com deficiência visual
(...).
Da análise do art. 8o, § 12, inciso XII, da Lei no 10.865/2004 em conjunto com o art. 2o
supra indicado, depreende-se que o legislador teve o intuito de limitar a fixação da
alíquota zero aos LIVROS, não havendo extensão aos meios físicos que os carregam,
como o papel, por exemplo. De pronto, essa é uma diferença fundamental com relação à
imunidade aos impostos do papel destinado à impressão de livros, expressamente
prevista na Constituição Federal. Na Lei 10.865/2004 não há previsão expressa de
redução de alíquotas sequer do papel para impressão de livros.
A lei no 10.753/2003 é clara ao estabelecer que se considera livro a PUBLICAÇÃO DE
TEXTOS e que são equiparados ao livro MATERIAIS AVULSOS RELACIONADOS
COM O LIVRO E TEXTOS DERIVADOS DE LIVRO OU ORIGINAIS,
PRODUZIDOS POR EDITORES. Dessa forma, verifica-se que os leitores digitais não
se enquadram tanto no conceito de livro, como de equiparados e o que a autuada
importou foi tão somente o MEIO FÍSICO pelo qual o livro será lido, podendo
inclusive ser vendidos de forma isolada, sem necessariamente veicular um livro em
si (...).
(...)
A referida lei determina que OS LIVROS E SEUS EQUIPARADOS PODEM SER
IMPRESSOS EM PAPEL, EM MATERIAL SIMILAR OU FAZER USO DE
QUALQUER SUPORTE. Porém, A LEI NÃO EQUIPARA NENHUM DESSES
MEIOS FÍSICOS AO LIVRO. A importadora afirmou, no seu pedido de liminar ao
juízo, que a mercadoria em questão é simplesmente o meio físico pelo qual o livro será
lido, além de comparar o produto ao papel, afirmando, em suas palavras que o "e-
reader" "faz as vezes do papel em relação ao livro digital". De fato, a rigor, o livro é o
"software" ou "e-book" que será "baixado" no equipamento para ser lido e não o
equipamento em si. Assim, a autuada incorreu em grave erro de interpretação da
lei ao equiparar o suporte físico ao livro.
(...)
Outro aspecto importante a ser destacado é que a importadora pleiteou a redução a
zero da alíquota do PIS e da Cofins na importação baseado nos argumentos de que
o "e-reader": i) possui como função exclusiva a leitura de livros digitais; ii) é
específico para leitura de texto com exibição de conteúdo em preto e branco ou tons
coloridos; iii) permite apenas e tão somente o download do conteúdo do livro e consulta
a catálogo de livros disponibilizados pela importadora em seu sítio de Internet. Porém,
o próprio manual do equipamento (Anexo III) contradiz essas afirmações.
Vejamos.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

No item 5 do manual lê-se (grifo nosso): "O Lev pode armazenar uma grande
quantidade de ITENS DIGITAIS (livros, DOCUMENTOS E IMAGENS)..." No item
9.2 lê-se: "É possível baixar livros digitais, ARQUIVOS DE TEXTO E IMAGENS em
seu computador e TRANSFERI-LOS PARA O SEU LEV... Livros digitais
COMPRADOS EM OUTRAS LOJAS podem ser transferidos e lidos em seu Lev..." No
item 7, por sua vez, lê-se: " Na página da biblioteca, SELECIONE UM ARQUIVO DE
IMAGEM, TOQUE NELE OU PRESSIONE O BOTÃO OK PARA ABRI-LO..." Já no
item 6.1 "Formatos de arquivos suportados", lê-se: "Um arquivo de e-book é
considerado um documento digital. PODE SER UM LIVRO, UM JORNAL, UM
MANUAL DO USUÁRIO, ENTRE OUTROS... Vários formatos de arquivo podem ser
lidos no dispositivo. São eles: ... Arquivo PDF... Arquivo HTML... Arquivo TXT..."
Ora, o manual deixa claro que o equipamento não tem a função exclusiva de
leitura de livros digitais. Pode-se usá-lo para ver imagens, como fotos, por
exemplo, e para ler até mesmo textos produzidos pelo próprio usuário em um
computador. Desta forma, pode-se usá-lo como um álbum de fotografias ou para
realizar uma apresentação de material comercial, por exemplo, ou ainda para apresentar
um documento em uma reunião de negócios.
Como se depreende dos excertos acima colacionados, em especial dos trechos
negritados, o importador prestou diversas informações de natureza administrativo-tributária
equivocadas, a justificar o lançamento tributário da multa administrativa em questão.
A justificativa do contribuinte de que estaria amparado por decisão judicial não é
verdadeira, por duas razões.
A primeira é que a decisão que permitiu o desembaraço das mercadorias mediante
depósito judicial da importância exigida pela Fazenda Nacional em nenhum momento garantiu
que o meio físico (e-reader) pudesse ser equiparado a um livro, ou que sua função exclusiva
fosse a leitura de livros digitais. A decisão apenas permitiu, de forma precária (como são as
decisões liminares), a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme relata a Autoridade
Tributária, à fl. 37:

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

A segunda razão é que, não obtendo êxito no resultado final da ação judicial,
qualquer decisão anterior em sede de liminar simplesmente deixa de existir, não sendo mais
possível alegar que registrou a DI naqueles termos porque dispunha de decisão judicial que lhe
garantia este direito. O contribuinte, na verdade, ao agir com base em decisão liminar, o faz por
sua própria conta e risco, devendo arcar com todas as consequências da sua reversão.
Nesse sentido, o STF possui a Súmula 405:
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela
interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão
contrária.
Com base nesse entendimento, trago precedente recente do STJ no REsp
642.281/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 26/10/2004:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ATRASO NO PAGAMENTO AO ABRIGO DE
DECISÃO
JUDICIAL.
POSTERIOR
CASSAÇÃO.
EFEITOS.
MULTA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. Mandado de segurança para assegurar a manutenção da alíquota do imposto de
importação de veículo novo procedente dos Estados Unidos, vigente ao tempo do
ingresso da mercadoria no País. Medida liminar concedida, com o pagamento do
imposto de importação à alíquota de 32%. Posteriormente, proferida sentença
denegatória da segurança, sendo então lavrado auto de infração referente à diferença
devida de imposto de importação, além da multa de ofício. A recorrente recolheu
apenas o valor do principal e dos juros moratórios, deixando de pagar a multa, motivo
pelo qual ajuizou embargos à execução objetivando afastar a sua incidência ante a sua
suposta ilegalidade.
2. É cediço na jurisprudência que o provimento liminar, seja em sede de Mandado de
Segurança, seja por via de antecipação de tutela, decorre sempre de um juízo
provisório, passível de alteração a qualquer tempo, quer pelo próprio juiz prolator da
decisão, quer pelo Tribunal ao qual encontra-se vinculado. A parte que o requer fica
sujeita à sua cassação, devendo arcar com os consectários decorrentes do atraso
ocasionado pelo deferimento da medida. Isto porque a denegação final opera
efeitos ex tunc. (Precedentes: (RESP 132.616/RS, DJ 26/03/2001; RESP 205.301/SP,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 09/10/00;RESP 7.725/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira,
DJ 27/06/94).
3. Deveras, a doutrina não discrepa do referido entendimento. Assim é que a sentença
que nega a segurança é de caráter declaratório negativo, cujo efeito, como é cediço,
retroage à data da impetração. Assim, se da liminar que suspendeu a exigibilidade
do crédito tributário decorreu algum efeito, com o advento da sentença
denegatória não mais subsiste." Nessa vereda, pontifica Hely Lopes Meirelles, com a
acuidade que o notabilizou, que "uma vez cassada a liminar ou cessada sua eficácia,
voltam as coisas ao statu quo ante. Assim sendo, o direito do Poder Público fica
restabelecido in totum para a execução do ato e de seus consectários, desde a data
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

da liminar." (cf. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado
de Injunção, Habeas Data, 16a edição atualizada por Arnoldo Wald, Malheiros Editores,
p. 62). O escólio de Lucia Valle Figueiredo segue esse caminho ao dilucidar que
"revogada a liminar, ou melhor dizendo, cassada, uma vez que revogação, quer na teoria
geral do direito, quer no direito administrativo, tem sentido absolutamente diferenciado,
ou, então, absorvida por sentença denegatória, volta-se ao statu quo ante. É dizer, o ato
administrativo revigora, recobra sua eficácia, como se nunca tivesse perdido". (cf.
Mandado de Segurança, 3a edição, Malheiros Editores, p. 151)" (RESP 132.616/RS,
Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 26/03/2001)
4. Afigura-se correta, portanto, a incidência de multa moratória quando da
denegação da ordem de segurança e conseqüente cassação da liminar
anteriormente deferida, uma vez que tanto a doutrina quanto a jurisprudência desta
Corte estão acordes nesse sentido.
5. O Supremo Tribunal Federal, conforme ressaltado, preconiza o mesmo
entendimento no verbete n. 405, que assim dispõe: "Denegado o mandado de
segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a
liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária." (fls. 186/187)
6. Aliás, o art. 63, § 2o, da Lei n.o 9.430/96, veio reforçar referido entendimento ao
dispor que "A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição."
7. Recurso especial provido
Nesse sentido se consolidou a jurisprudência do STJ, conforme restou decidido no
julgamento do Mandado de Segurança no 11.812-DF, Relator Ministro CASTRO MEIRA,
julgamento em 08/11/2006:
MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO.
REGISTRO PROFISSIONAL. JORNALISMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REVOGAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
NA
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
EFEITO
IMEDIATO E EX TUNC. SÚMULA 405/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA.
1. Não tem direito líquido e certo ao registro de jornalista quem o obteve, em caráter
precário, por força de antecipação de tutela exarada nos autos de ação civil pública.
Decisão confirmada pela sentença, mas reformada em apelação.
2. A improcedência da demanda implica a revogação da medida antecipatória com
eficácia imediata e ex tunc. É de se aplicar, por analogia, o enunciado da Súmula
405/STF, de seguinte teor: "denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no
julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo
os efeitos da decisão contrária".
3. Precedente da Seção: AgRg no MS 11.798/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 04.09.06.
4. Segurança denegada.
Assim leciona Leandro Paulsen em Direito Tributário - CONSTITUIÇÃO e
CÓDIGO TRIBUTÁRIO à luz da doutrina e da jurisprudência, 14a ed., junho/2012, págs.
2263/1810:
– Efeitos da denegação da segurança por sentença. Cassação de liminar. Juros e
multa devidos. A liminar tem natureza precária, por conta e risco do Impetrante,
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725751/2016-54

garantindo os atos praticados enquanto em vigor, apenas no caso de ser confirmada, ao
final, pela decisão meritória de última instância. A sua revogação é, pois, dotada de
eficácia ex tunc, sempre projetando efeitos retroativos à data em que foi deferida. O
afastamento de juros e de multa, pois, depende de lei expressa que assegure tal
benefício. O art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96 afasta a multa de mora até 30 dias após a
publicação da decisão que considerar devido o tributo, ou seja, que cassar a liminar. Os
juros são devidos normalmente. Para a CPMF, a legislação não previa a suspensão da
multa, conforme acórdão adiante.
(...)
(...) 3. Consectariamente, ‘Retornando os fatos ao status quo ante, em razão de ter sido
cassada a liminar anteriormente deferida, cabe ao Fisco a cobrança do crédito
tributário na sua integralidade, inclusive quanto aos encargos decorrentes da mora. 4.
Deveras, afigura-se correta a incidência de juros de mora e multa (art. 2o, § 2o, I e II
da IN/SRF 89/2000) quando da denegação da ordem de segurança e conseqüente
cassação da liminar anteriormente deferida, inclusive se a liminar foi concedida em sede
de Ação Civil Pública. Precedentes. (...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido para determinar que o recolhimento do tributo seja acrescido de
juros de mora, incidindo o referencial SELIC, e multa, afastando a aplicação do
disposto no art. 63, § 2o da Lei 9.430/96.” (STJ, 1a T., REsp 1011609/MG, LUIZ FUX,
jun/09)
– “2. Sujeita-se ao pagamento de juros o contribuinte que, protegido por tutela
antecipada, vem a perder, total ou parcialmente a demanda, com a cassação da
antecipação da tutela. 3. Tem o Fisco direito à cobrança integral do seu crédito,
inclusive os encargos decorrentes da mora, uma vez que, com a modificação da
decisão que era favorável ao contribuinte, há retorno ao status quo ante.” (STJ, 2a T.,
REsp 1088897/PR, ELIANA CALMON, nov/08)
Logo, não é correto afirmar que o contribuinte apresentou todas as informações
listadas no Auto de Infração como equivocadas (inclusive a indicação do regime de alíquota zero
para os produtos importados) porque estava amparado por decisão judicial, já que esta, com a
sentença denegando a segurança, passou a deixar de existir. Ou melhor, para efeitos jurídicos,
ela nunca existiu. É essa a interpretação para “efeitos ex tunc”.
Meu entendimento, entretanto, restou vencido no Colegiado.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital